Tribunal: TJDFT
Processo: 0730990-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recuperação judicial, com a consequente suspensão dos atos executivos, atinge tão somente a empresa devedora. Quanto aos fiadores e demais coobrigados, a Ação de Execução deve prosseguir normalmente. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido.